Tribunal: TJBA
Processo: 8001288-13.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001288-13.2021.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:
TEREZA BEATRIZ NOGUEIRA FERRAZ

APELADO: ADRIANO SANTOS PIMENTEL

Advogado(s)
:
TAISA MUNIZ DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 97/2007. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Ente Público Municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança. A decisão de primeiro grau reconheceu o direito do servidor público à progressão horizontal na carreira, determinando o pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, e aplicou multa por ausência injustificada à audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a verificar:
I
) a validade da multa aplicada pelo não comparecimento à audiência de conciliação;
II
) o direito à progressão funcional horizontal independente de avaliação de desempenho, ante a inércia da Administração;
III
) a observância dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal;
IV
) a correção dos cálculos apresentados.

III. Razões de decidir

3.
A ausência injustificada da Fazenda Pública à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 334, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, uma vez que a prerrogativa de indisponibilidade do interesse público não autoriza o descumprimento de deveres processuais.

4.
A inércia da Administração Pública em instituir a comissão de avaliação de desempenho não pode constituir óbice à implementação do direito à progressão funcional garantido por lei municipal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e enriquecimento ilícito do Ente Público.

5.
O cumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos, assegurados por lei, não pode ser afastado sob a alegação genérica de limitações orçamentárias ou restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência injustificada do Ente Público à audiência de conciliação autoriza a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. A omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho prevista em lei não impede a concessão da progressão funcional horizontal ao servidor que preenche o requisito temporal."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, X; CPC/2015, art. 334, § 8º; Lei Municipal nº 97/2007.

Jurisprudênc
ia
citada: TJ-BA - APL: 80009323320198050271; TJ-BA - Apelação: 80016668120198050271; TJ-BA – Apelação: 80004832820208050146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001288-13.2021.8.05.0124, da Comarca de
Itaparica
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE
ITAPARICA
e como Apelado
ADRIANO SANTOS PIMENTEL
. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06